Tribunal: CARF
Processo: 10820.003506/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.003506/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.889 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
ESCRITORIO COMERCIAL MERCURIO SC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
PARCELAMENTO PARA INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL. FALTA
DE INCLUSÃO DOS VALORES EM GFIP.
Para inclusão de débitos no parcelamento para fins de ingresso no Simples
Nacional era necessário que os mesmos fossem confessados de forma
irretratável e irrevogável mediante declaração em GFIP.
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÕES -FOLHA DE PAGAMENTO - GFIP E
GUIAS DE RECOLHIMENTO.
Não compete a empresa apenas alegar, mas demonstrar por meio de prova suas
alegações. Mesmo depois da decisão de primeira instância, não apresentou o
recorrente qualquer prova capaz de modificar o lançamento realizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.003506/2007-55
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003506/2007-55

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito relativo às
contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e destinadas à
Seguridade Social e aos Terceiros.
Período de apuração: 11/1999 a 12/2006.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 38-40):
Deram origem ao presente levantamento, as Folhas de Pagamento apresentadas pela
empresa e ainda, dados informados em GFIP's que comprovam que a empresa deixou de
informar nas mesmas, as remunerações que deram origem às contribuições objetos da
presente NFLD;

Ciência da notificação: 28/11/2007 (conforme recibo - e-fl.48).

Impugnação (e-fls. 51-58) na qual a contribuinte alega:
 Que não foi notificada a apresentar as folhas de pagamento;
 Decadência;
 Que solicitou parcelamento relativo aos débitos de contribuições
previdenciárias

Lançamento julgado parcialmente procedente pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 73-76) com a seguinte ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTO.
A alegação de cerceamento do direito de defesa por falta de acesso a determinados
documentos não pode ser aceita quando há a comprovação nos autos de que os mesmos
foram entregues ao contribuinte.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
O prazo para a constituição dos créditos tributários é de 5 anos, previsto no Código
Tributário Nacional.
PARCELAMENTO PARA INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE
INCLUSÃO DOS VALORES EM GFIP.
Para inclusão de débitos no parcelamento para fins de ingresso no Simples Nacional era
necessário que os mesmos fossem confessados de forma irretratável e irrevogável
mediante declaração em GFIP.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003506/2007-55

Afastada a exigência relativa às competências 11 e 12/1999; 09/2000; 01, 05 a 09,
12 e 13/2001; 02, 03 e 08/2002, por reconhecimento da decadência, com base no art. 150, §4o, do
Código Tributário Nacional.

Ciência do acórdão: 22/10/2009 (aviso de recebimento da correspondência e-
fl.78).

Recurso voluntário (e-fls. 79-80) apresentado em 19/11/2009, no qual a recorrente
limita-se a alegar existência de parcelamento, pelo que seria descabida a multa.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência do acórdão foi no dia 22/10/2009 e o recurso foi apresentado em
19/11/2009, portanto tempestivamente. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Parcelamento para ingresso no Simples – Confissão em GFIP
Após afastamento da exigência relativa a períodos já decaídos, permanece em
discussão o lançamento das seguintes competências: 12/2002; 05/2003; 09/2003; 01/2004;
13/2004; 02 a 07/2005; 10 a 12/2005; 01 a 04/2006; 10 a 11/2006; 13/2006.
Alega a recorrente que cumpriu as obrigações, conforme pedido de parcelamento
para ingresso no Simples Nacional feito em 26/07/2007 (e-fl.59-60). Apresentou Guias da
Previdência Social (GPS) e comprovantes de pagamento, relativos a competências 07/2007,
08/2007, 09/2007, 10/2007 e 11/2007.,
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003506/2007-55

A adesão ao parcelamento criado pela Instrução Normativa RFB no 755, de 29 de
junho de 2007 (para ingresso no Simples Nacional) dependia, conforme art. 1o, §4o, de confissão
dos débitos, mediante entrega da GFIP até 31/07/2007:
Art. 1o Os débitos perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), de
responsabilidade das microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP),
relativos aos tributos ou contribuições previstos no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar no 127, de 14 de agosto de 2007,
referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de maio de 2007, poderão ser parcelados
em até cento e vinte parcelas mensais e sucessivas, observado o disposto nesta Instrução
Normativa.
(...)
§ 4o Os débitos ainda não constituídos, passíveis de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) ou
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), deverão ser confessados de forma irretratável e irrevogável,
até 5 de outubro de 2007, por meio da entrega da respectiva declaração.

Como o lançamento, efetuado em 28/11/2007, se refere justamente a parcelas não
declaradas em GFIP, só resta concluir que as contribuições lançadas não são as mesmas
parceladas.
Além disso, mesmo após o observação do julgador a quo, a recorrente não
apresentou provas de que o parcelamento se refira às contribuições ora sob exame.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003506/2007-55

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital